Tribunal: TJDFT
Processo: 0009984-31.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS/INFORMANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos, geralmente, à clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.
1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas/informantes, amparam a condenação do apelante pelo delito previsto no artigo 216-A, § 2o, do Código Penal, quedando provado que o réu constrangeu criança, com o intuito obter vantagem sexual, valendo-se de sua condição de ascendência como professor de música da ofendida.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.